Tribunal: TJDFT
Processo: 0726815-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA NA DEMANDA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante-embargante, que se insurge contra o v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam vícios de omissão no julgado, pois a questão referente à delimitação do processo, legitimidade da exequente e sub-rogação dos direitos sobre o imóvel em razão de divórcio, bem como o adiantamento das despesas com honorários periciais, foram devidamente apreciadas no julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.